Tribunal: TJPA
Processo: 0001856-41.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001856-41.2010.8.14.0015
APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. IPVA. EXERCÍCIO DE 2008. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTE A CITAÇÃO POR EDITAL. RESP Nº 1.340.553/RS. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA E ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. P
RESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

À UNANIMIDADE

1- A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

2- No caso em análise, após frustrada a citação (Id 2775225 - Pág. 6), cujo mandado fora juntado ao presente feito em 05.05.2010 (Id 2775225 - Pág. 4), foram os autos encaminhados em 07.06.2010 à Fazenda Pública para manifestação (Id 2775225 - Pág. 7), que por sua vez, peticionou (Id 277522), tendo o juízo determinado em 09.02.2015 a citação editalícia (Id 2775227 - Pág. 1), o que fora procedido em março de 2016 (Id 2775227 - Pág. 2/3), sendo certificado que não houve manifestação da parte (Id 2775227 - Pág. 4). Em seguida, fora proferida sentença, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo (Id 2775228 - Pág. 1).

3-É cediço que efetivada a citação por edital, operou-se a interrupção do lustro prescricional, em conformidade à tese prevista no item 4.3, do REsp. 1340553 que deu origem ao tema 566, do STJ.

4-Outrossim, após a realização da citação por edital, sequer fora dada qualquer ciência à Fazenda Pública, seja da não manifestação do executado e do não pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, não tendo, portanto, iniciado a suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional de que trata o art. 40 da Lei n. 6.830/80 - LEF. Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente. Precedentes deste E. Tribunal.

5-
Apelação Conhecida e Provida.

À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 (oito) à 15 (quinze) de junho de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra VOLKSWAGEN LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL em razão de sentença exarada 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição intercorrente dos créditos tributários, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc.

0001856-41.2010.8.14.0015-PJE), ajuizada pelo apelante.

A decisão recorrida foi proferida com seguinte parte dispositiva (Id 2775228):

(...)
Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente
. Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a)executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. (...) - Grifo nosso

Em razões recursais (Id 2775229), aduz a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alega a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem de prazo prescricional. Sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que não teria havido inércia por parte do Apelante, mas sim que o lapso temporal de cinco anos decorreu não em razão da inatividade do apelante, mas por motivo inerente ao mecanismo do Poder Judiciário.

Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido provido para reformar integralmente a sentença para que seja afastada a prescrição de intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram oferecidas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se houve a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

Recentemente, o STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por

qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria

o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e

respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em

execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o

prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor

momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou

ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de

suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não

localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo

e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início

automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da

inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o

dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:

12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Ocorre que, no caso em análise, após frustrada a citação (Id 2775225 - Pág. 6), cujo mandado fora juntado ao presente feito em 05.05.2010 (Id 2775225 - Pág. 4), foram os autos encaminhados em 07.06.2010 à Fazenda Pública para manifestação (Id 2775225 - Pág. 7), que por sua vez, peticionou (Id 277522) requerendo a citação editalícia e o bloqueio de valores via sistema BACENJUD, tendo o juízo determinado em 09.02.2015 esta forma de citação (Id 2775227 - Pág. 1), o que fora procedido em março de 2016 (Id 2775227 - Pág. 2/3), sendo certificado que não houve manifestação da parte (Id 2775227 - Pág. 4). Em seguida, fora proferida sentença, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo (Id 2775228 - Pág. 1).

É cediço que efetivada a citação por edital, operou-se a interrupção do lustro prescricional, em conformidade à tese prevista no item 4.3, do REsp: 1340553 que deu origem ao tema 566, do STJ, senão vejamos:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e
a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso

da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018) - Grifo nosso

Outrossim, observa-se que entre a data da citação por Edital que teria sido publicada no Diário de Justiça em 29.03.2016 (Id 2775227 - Pág. 3/4) e a data da sentença, que fora prolatada em 18.06.2019, não decorrera o lapso temporal prescricional, instando destacar que após a realização da citação por edital, sequer fora dada qualquer ciência à Fazenda Pública, seja da não manifestação do executado e do não pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, não tendo, portanto, iniciado a suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional de que trata o art. 40 da Lei n. 6.830/80 - LEF. Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente.

Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda

Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

(...)

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.

Com efeito, por força da Jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no dispositivo legal supra, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP Nº

1.340.553/RS. TEMA 566 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA.

EXECUTADO NÃO PAGOU A DIVIDA. NOMEAÇÃO DE BENS A PENHORA. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA DA FAZENDA

PÚBLICA. INICIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ESGOTADO. PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A sentença julgou prescrito o crédito tributário, na modalidade intercorrente, e extinguiu o processo nos termos do art. 924, V do CPC; 2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. TEMA 566 do STJ; 3. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. TEMA 566 do STJ; 4. Havendo ou não petição da Fazenda Pública, bem como pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. TEMA 566 do STJ; 5. Haja vista a citação por edital ter ocorrido em 15/05/2014, e a fazenda pública ter tomado ciência, em 05/03/2016, da não localização do executado, que não pagou a dívida, nem nomeou bens à penhora, implica em que o prazo de suspensão automática findou em 05/03/2017, iniciando-se, dessa data, a contagem do prazo prescricional, que certamente seria bem posterior à prolação da sentença, que ocorreu em 13/03/2017. Portanto, não há se falar em prescrição intercorrente; 6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos os autos. (...)

(TJPA, 2037741, 2037741, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público,

Julgado em 2019-07-15, Publicado em 2019-07-31) – Grifo nosso

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DOS ACÓRDÃOS AO ENTENDIMENTO DO FIRMADO EM PRECEDENTE DO STJ.
NÃO

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL COM A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA

SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS SUJEITOS À PENHORA. RESP. N.º 1.340.553/RS. TEMA

REPETITIVO 566 DO STJ
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, ED em AP. Processo nº 0024667-17.2006.8.14.0301. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado: 22/04/2019. Publicado: 06/05/2019) – Grifo nosso

Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:

Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em

razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).

Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA – TEMA – 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de

execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do

disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de

jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da

imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).

Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes do magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar, possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Logo, restando evidenciado o erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, impõe-se a nulidade da sentença.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação.
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, bem como, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório.

É o voto.

PRIC.

Belém, 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020